Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS UNIDADES NÃO INTEGRANTES DO ROL DA LEI DISTRITAL No 3.320/2004. POSSIBILIDADE. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. TERÇO DE FÉRIAS. CÁLCULOS DEVIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a indenizar o autor no valor de R$ 5.006,53 a título de férias não gozadas nos anos de 2020, 2021 e 2022.
2. Recurso do autor próprio e tempestivo (Id. 46440834). Custas e preparo recolhidos (Id. 46440834). Contrarrazões pelo recorrido não apresentadas. Em suas razões recursais, o autor afirma que a sentença foi omissa quanto aos 30 dias que tem de férias para usufruir, referente à soma de 10 dias dos anos de 2020, 2021 e 2022.
3. Recurso do réu próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 46440835). Contrarrazões apresentadas (ID 46440836). Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a Lei 3.320/04 não se aplica à carreira do recorrido e que não há que se falar em férias semestrais. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, que os valores retroativos sejam os indicados nos ID 46440831 e 46440830, sendo o ente distrital condenado em, no máximo, R$ 2.119,58.
4. Nos termos do artigo 12, §1o, da Lei Distrital no 3.320/2004, o servidor em exercício nas unidades de Pronto-Socorro; Centro Cirúrgico; Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados; Psiquiatria; Pronto-Atendimento; e Tratamento de Saúde Mental gozará vinte dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade, sendo vedadas a acumulação e a transformação em abono pecuniário.
5. O rol do artigo 12 da Lei Distrital 3.320/2004 não é taxativo e admite extensões a critério da autoridade administrativa, conforme se depreende da Circular 5/2020 - SES/SRSOE/DA/GP/NGPESP-BRZ da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Nesse contexto, a situação funcional do autor se assemelha a dos profissionais das outras áreas de saúde, uma vez que mantém contato direto com paciente e agentes biológicos, se enquadrando nas mesmas situações de estresse profissional que aqueles que trabalham nas unidades mencionadas no art. 12 da Lei Distrital 3.320/2004.
6. Nos termos do ID 46440816, o autor labora no Núcleo de Transportes do Hospital Regional de Ceilândia, dirige os veículos da unidade em diversas situações e transporta pacientes que necessitam se internar ou serem transferidos das unidades de atendimento médico/hospitalar do GDF. Os documentos juntados demonstram que o autor atua diretamente na transferência de pacientes para o pronto-socorro e se expõe a agentes biológicos (ID 46440816), elementos que permitem concluir que o servidor se insere nas hipóteses elegíveis à fruição de férias semestrais. Nesse sentido o precedente da 1a Turma Recursal, (Acórdão 1375551, 07244779420218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Sobre os cálculos apresentados pelo autor, sem razão. Ele ganhou 1/3 de férias em relação a 30 dias, quando deveria ganhar em relação a 40 dias, fato incontroverso. Acontece que o que ele pleiteia e o que foi concedido pelo juízo de origem implica em um pagamento de 1/3 de férias sobre 60 dias, já que pede a dobra dos valores, e não sobre 40. Sendo assim, devem ser considerados os cálculos apresentados pelo Distrito Federal (ID 46440830 – pág. 2), que detalha a remuneração referente aos 10 dias faltantes e calcula o terço sobre eles.
8. Sobre o recurso inominado do autor, de fato, não houve a análise na sentença acerca da fruição dos dias de férias não concedidos, isto é, o repouso laboral devido. Em observância ao que foi exposto no item acima e certo de que o autor possui dois períodos de férias de 20 dias por ano, como só gozou 30 dias nos anos de 2020, 2021 e 2022, restam 30 dias de férias (dez de cada ano) que devem ser concedidos pelo Distrito Federal de forma imediata para gozo em até um ano.
9. Recurso da parte autora conhecido e provido para compelir o Distrito Federal a lhe fornecer, de forma imediata, 30 dias de férias, a serem gozadas no período de até um ano.
10. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação para R$ 2.119,58 referente ao valor retroativo de terço de férias do autor dos anos de 2020, 2021 e 2022, valor que deve ser corrigido na fase de execução, já que os cálculos foram atualizados até fevereiro de 2023.
11. Custas recolhidas pelo autor. Sem custas pelo réu em razão da isenção legal. Sem honorários para ambas as partes em razão do provimento recursal de ambos os recursos.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.